Tribunal: TJBA
Processo: 8058460-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058460-49.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NOELIA MARIA MACHADO MENEZES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, INAIA ROCHA SANTOS, GABRIELLE NOGUEIRA VITORIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE URV. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO AJUIZADO PELA ENTIDADE SINDICAL. ART. 202 DO CC. SÚMULA 150 DO STF. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1033/STJ OU PELO IRDR TEMA 18/TJBA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível n. 8032292-10.2025.8.05.0001, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença individual proposto por CORACY CHAVES OLIVEIRA DA SILVA, beneficiária de título judicial coletivo referente à conversão de vencimentos em URV. A parte agravante sustenta a ineficácia do protesto para interromper a prescrição, ausência de legitimidade sindical da APLB, necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1033 do STJ e do IRDR Tema 18/TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se o protesto ajuizado pela APLB em 23/01/2023 tem efeito interruptivo da prescrição em favor dos beneficiários do título coletivo; (ii) se a ausência de registro sindical ou de rol nominal prejudica a eficácia do protesto; (iii) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1033/STJ e do IRDR Tema 18/TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão agravado considerou que o título coletivo transitou em julgado em fevereiro de 2018, com prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. O protesto foi ajuizado antes do termo final, interrompendo o prazo conforme art. 202, I e II, do Código Civil. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a eficácia do protesto como causa interruptiva da prescrição em execuções individuais fundadas em título coletivo (AREsp 647.459/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/03/2015). 5. Esta Corte, por sua Terceira Câmara Cível, em situação idêntica (Apelação Cível n. 8001281-31.2023.8.05.0001), reconheceu o protesto da APLB como causa interruptiva válida em favor de todos os beneficiários do título de URV. 6. O argumento de ausência de registro sindical ou de rol de filiados não afasta os efeitos do protesto. A legitimidade da APLB como substituta processual foi reconhecida no próprio título coletivo, sendo incabível rediscutir esse ponto em sede de cumprimento individual. 7. O Tema 1033/STJ, afetado em sede de recursos repetitivos, determinou a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando agravos internos ou apelações em trâmite nos Tribunais locais. 8. O IRDR Tema 18/TJBA trata da necessidade de filiação e do marco temporal do reajuste de URV, questões que não constituem objeto imediato do presente recurso, que versa unicamente sobre prescrição. O julgamento da apelação devolve ao juízo de origem a apreciação dessas matérias. 9. O juízo de origem permanece competente para apreciar as demais alegações sobre legitimidade, filiação e extensão do título, após o reconhecimento da ausência de prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: 1. O protesto ajuizado por entidade sindical antes do decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 interrompe a prescrição para a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 202 do Código Civil. 2. A eficácia interruptiva do protesto beneficia todos os integrantes da categoria representada no título coletivo, independentemente de filiação nominal ou registro formal da entidade sindical, quando sua legitimidade já foi reconhecida no processo de conhecimento. 3. A suspensão determinada no Tema 1033 do STJ não alcança recursos ordinários em trâmite nos Tribunais locais. 4. O IRDR instaurado no TJBA (Tema 18) não impede o julgamento de recurso que versa exclusivamente sobre prescrição, devendo o juízo de origem observar a tese vinculante quando eventualmente fixada. ______________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, I e II; Decreto-Lei 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 1.021 e 487, II; Súmula 150 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 647.459/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2015. TJBA, Apelação Cível n. 8001281-31.2023.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, DJe 19/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06